Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701981-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA DE JESUS ABREU DE SOUZA AGRAVADO: SHIRLEY SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JÚLIA DE JESUS ABREU DE SOUZA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de despejo por falta de pagamento cumulado com infração contratual proposta pela agravante em desfavor de SHIRLEY SANTOS DA SILVA, indeferiu a liminar de desocupação do imóvel, nos seguintes termos (ID 183106084, autos originários): “Levando-se em consideração que os processos no Juízo são inteiramente digitais, com a prática de atos já exclusivamente por esse meio, o feito foi incluído no Juízo 100% Digital (Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021). Com a adoção desse meio, as audiências e os atendimentos serão realizados por vídeo conferência, seja pelo Balcão Virtual, seja mediante prévio agendamento pelos advogados com o Magistrado. O contrato está garantido por fiança, sendo vedada a concessão de liminar, nos termos do art. 59, IX da Lei no8.245/91. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja citada a parte ré para contestar o pleito em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, cientificando-se, também, os eventuais sublocatários e ocupantes. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá a parte ré evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora, mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, se do contrato não constar valor diverso. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Em suas razões recursais (ID 55113804), afirma que ajuizou ação de despejo, em virtude da violação do contrato firmado entre as partes (art. 9o, incisos II e III, da Lei 8.245/91). Informa que o despejo liminar foi indeferido, ao fundamento de que o contrato está garantido por caução. Argumenta que a ação de despejo não foi fundamentada exclusivamente na falta de pagamento de aluguel, mas tem como fundamento, também, a prática de infração legal e contratual, bem como a denúncia para a retomada do imóvel. Menciona que o rol do art. 59 da Lei de Locação não é exauriente, sendo possível o deferimento de antecipação da tutela de urgência. Afirma que notificou a agravada para informar se teria interesse na aquisição do imóvel, exercendo, assim, o seu direito de preferência. Contudo, a agravada não teve interesse. Menciona que precisa vender o imóvel para prosseguir com o acordo para a quitação do financiamento imobiliário, nos autos da execução de n.o 0007194-47.1995.01.3400. Informa que a locatária/agravada peticionou nos autos da execução afirmando que teria direito de preferência, e informando ao juiz o interesse na proposta de acordo, uma vez que está na posse direta do imóvel. Argumenta que não há direito de preferência alegado pela agravada. Noticia que antes de completar mais um ano da locação, a agravada foi notificada para desocupar o imóvel, permitindo, assim, que o processo de venda e negociação do bem com a Caixa Econômica Federal seja concluído, sem a interferência da agravada. Menciona, assim, que há infração contratual, além da inadimplência dos alugueres, que autorizam a concessão da liminar. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que a locadora ajuizou ação de despejo com fundamento na falta de pagamento dos alugueres, infração contratual e denúncia vazia. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses que se é possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a liminar somente pode ser concedida quando o contrato não estiver garantido. Além disso, não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia em contrato de locação residencial, hipótese restrita para a locação não residencial. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 59, § 1o, incisos I ao IX: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, e examinando o contrato firmado entre as partes constata-se que contém previsão de fiança, conforme cláusula VII do contrato locatício (ID 181384514, autos originários). Assim sendo, em razão de o contrato possuir garantia, não é possível o deferimento liminar do despejo postulado. Do mesmo modo, como visto, na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contato de locação não residencial. O professor Sylvio Capanela de Souza ao comentar o art. 59, VIII, da Lei de Locação esclarece “certamente assim decidiu a lei considerando que a locação não residencial não se reveste da mesma densidade social daquela que se destina à moradia do locatário e de sua família” (A lei do Inquilinato, artigo por artigo. Ed. Forense. 2020, pág. 288). Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR INDEFERIDO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o artigo 59, § 1o, inciso IX da Lei Federal 8.245/91, nas ações de despejo amparadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, deferimento do pedido liminar de despejo fica condicionado à satisfação de dois requisitos: i) caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e ii) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 2. Não satisfeitos referidos requisitos, nenhum reparo à decisão agravada pela qual indeferido o pedido liminar de despejo 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1678775, 07363033420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que se entendesse que o rol do art. 59, § 1o, da Lei de Locação não é exauriente, verifica-se que, na hipótese dos autos, não restaram demonstrados a plausabilidade do direito e o perigo da demora em se aguardar a formação do contraditório. Embora a agravante alegue a existência de infração contratual, pois a agravada teria se manifestado no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a violação contratual. Ao que tudo indica, a agravada solicitou o ingresso no processo executivo como terceira interessada, exercendo um direito de postular em juízo, sendo que caberá ao juiz da execução decidir acerca do tema. Além disso, a questão precisa ser analisada melhor após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada. Nesse contexto, em juízo perfunctório, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora